Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 648. CUMPRIMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. TEMA 1000, RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não cabe a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando demonstrado o interesse processual, pela utilidade, necessidade e adequação do provimento judicial almejado, a fim de suprir o indeferimento do pedido administrativo prévio de exibição de documentos, em petição inicial que contém todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, em que se justifica a necessidade de antecipação da prova, com a indicação precisa dos fatos e a descrição completa dos documentos necessários, nos termos dos arts. 382 e 397 do CPC.
2. O apelante não demonstrou a existência de custos para a obtenção dos documentos solicitados, nem a recusa dos autores em realizar o pagamento, ao passo que a parte autora comprovou o requerimento administrativo prévio e a negativa do banco réu em fornecer a documentação e as informações que lhes eram necessárias, porque não foi possível localizá-los em função do decurso do tempo. Assim, não foram descumpridos os termos do Tema 648 de Recursos Repetitivos.
3. As astreintes não são uma penalidade, mas uma medida coercitiva e acessória, cujo objetivo é constranger a parte ao cumprimento da obrigação, possui natureza inibitória e deve ser fixada em valor razoável que não estimule o descumprimento.
4. Outras sanções processuais aplicáveis à recusa de exibição de documento, como a busca e apreensão ou outra medida coercitiva (art. 536 do CPC), revelam-se particularmente inócuas no caso, porque as informações pleiteadas devem ser objeto de pesquisa no sistema informatizado do apelante. Tais particularidades constituem critério de distinção (distinguishing), capaz de afastar a incidência da Tese 1000 dos Recursos Repetitivos.
5. Conquanto procedimento de jurisdição voluntária, foi o indeferimento do pedido administrativo que motivou o ajuizamento da ação e, muito embora o banco não tenha contestado o pedido e, portanto, apresentado resistência, o fez parcialmente, já que não se mostra legítima a recusa de apresentação dos documentos e informações de operação de crédito em relação a apenas um dos autores, quando a situação fática é idêntica entre todos e não foi oferecida justificativa plausível a afastar a obrigação imposta, de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e não provido.